Tribunal: TJDFT
Processo: 0708134-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por RENATA ROSSI CUPOLLONI RODRIGUES. DECIDO. Conforme informação obtida no PJE, as partes celebraram acordo após a interposição do presente recurso, que foi homologado por sentença, tendo sido declarada a extinção do cumprimento de sentença. Nesse contexto, o agravo perdeu o seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA